Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TAMPA DE BUEIRO QUEBRADA. QUEDA DE TRANSEUNTE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela queda da autora em bueiro cuja tampa estava quebrada. Recurso das rés visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Omissão. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso seja demonstrado o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Porém, tratando-se de responsabilidade civil por omissão, faz-se necessária a aferição a culpa da Administração. Assim, tem-se que a responsabilidade pela manutenção das vias públicas é do Distrito Federal e da NOVACAP quando esta, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública. A responsabilidade por omissão do Poder Público é subjetiva, não sendo necessária, entretanto, a individualização da conduta culposa do agente. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço (369820 / RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/11/2003. Órgão Julgador: Segunda Turma). Assim, o nexo de causalidade é demonstrado em termos normativos e não naturalísticos. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de uma tampa de escoamento de águas fluviais quebrada, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente na Turma: (20150110622295ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
4 – Danos morais. Danos estéticos. Valor da indenização. Os valores das indenizações foram fixados em conformidade com a gravidade da violação e da necessidade de prevenção (R$5.000,00 de danos morais e R$10.000,00 de danos estéticos). As fotos juntadas ao processo demonstram que as barras de ferro da tampa do bueiro perfuraram a perna da autora e ocasionaram uma lesão profunda, cujo tratamento se prolongou no tempo diante de uma infecção bacteriana no local, que impedia a cicatrização da ferida. Verifica-se que a lesão deixou uma cicatriz em forma de Y e um afundamento no local, de forma que os valores fixados em sentença são adequados e não merecem reparo. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

5 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas para o Distrito Federal, na forma do Decreto-lei 500-69. Custas processuais pela Novacap. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos em favor da autora.

L